Tribunal: STF
Processo: MS 39586
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



 Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Carlos Alexandre dos Santos, contra ato de natureza jurisdicional, consubstanciado em decisão proferida pelo Juiz de Direito Relator Rodrigo Marzola Colombini do Colégio Recursal do Foro Regional de Santana do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, consubstanciada em “decisão que denegou seguimento à Reclamação Constitucional proposta em face da decisão em agravo que negou seguimento à recurso extraordinário”.



 Narra o impetrante que teve contra si ajuizada ação de cobrança e, em frágeis alegações desprovidas de prova, o autor teria alegado que, apesar do acordo verbal, o ora Impetrante não teria honrado com a promessa de pagamento de suposto empréstimo, sendo o valor atual R$ 30.930,79 (trinta mil novecentos e trinta reais e setenta e nove centavos).



 Noticia que, ao proferir a r. sentença, o Juízo de primeira instância julgou a demanda totalmente procedente condenado o ora impetrante ao pagamento do valor de R$ 30.930,79 (trinta mil novecentos e trinta reais e setenta e nove centavos), apenas com base no comprovante de uma transferência eletrônica que veio desacompanhada de outras provas que pudessem comprovar a natureza do depósito, bem como, julgou improcedente o pedido contraposto.



E que o Tribunal “a quo” negou provimento ao recurso interposto, bem como negou seguimento ao recurso extraordinário “fundamentando que o acórdão recorrido limitou-se a expressar o convencimento da Turma Julgadora a respeito da matéria de fato e de direito infraconstitucional, sem sequer mencionar ainda que indiretamente o texto constitucional violado arguido pelo Paciente”.



 Acrescenta que, diante da decisão que indeferiu o agravo interno, ou seja, negou também a remessa do agravo ao STF, o impetrante ajuizou reclamação para analisar o destrancamento do recurso extraordinário, seguindo-se a impetração do presente mandamus “para que seja remetido os autos [sic] a esta Suprema Corte e consequentemente seja analisada a Reclamação Constitucional e Agravo, e então determinar a remessa do recurso em voga para apreciação desta Egrégia Corte Suprema”.



 Alega que a referida ação não comporta nenhum tipo de recurso, não restando outra solução ao ora impetrante, senão, socorrer-se do presente mandamus na tentativa de fazer valer seu direito amplo de defesa, que lhe foi sonegado nos autos da ação nº. 1032218-32.2021.8.26.0001, com o indeferimento da remessa de recurso a Suprema Corte.



 Postula a concessão de liminar “como resguardo do meridiano direito, atribuindo efeito suspensivo nos autos da ação nº 1032218- 32.2021.8.26.0001, até decisão final do presente mandamus, suspendendo dessa forma o ato que deu motivo ao presente pedido, possibilitando assim, a ampla defesa do Paciente”.



 No mérito, requer a concessão da segurança determinando-se “a remessa imediata dos autos nº 1032218-32.2021.8.26.0001 ao C.STF e consequentemente seja analisada a Reclamação Constitucional e Agravo em Recurso Extraordinário por essa Egrégia Corte”.



 É o relatório. Decido.



 O writ não ultrapassa a barreira do conhecimento, por atacar ato de natureza jurisdicional, impugnável pelas vias recursais cabíveis e destituído de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que atrai a incidência da Súmula n. 267/STF, in verbis:



“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.”



Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



“[...] 1. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de ser inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Incide, na espécie, a Súmula STF 267. 



2. O mandado de segurança somente se revelaria cabível se no ato judicial houvesse teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica na espécie.” (MS nº 31.831AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 28/11/13).



“Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Mandado de segurança contra ato judicial preferido pela Primeira Turma desta Corte. Não cabimento. Ausência de teratologia ou abuso de poder. Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal. 



3. Argumentos incapazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS nº 34.877-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 26/11/19).



“[...] SÚMULA 267/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



I - Descabimento de mandado de segurança contra ato jurisdicional, monocrático ou colegiado, emanado desta Corte. Precedentes. Súmula 267/STF. 



II – Referidas decisões somente serão suscetíveis de desconstituição mediante utilização dos recursos pertinentes. (...).” (MS nº 36.619-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/11/19).



  In casu, o impetrante não demonstrou o caráter ilegal, teratológico ou mesmo indicativo de abuso de poder na prolação do ato impugnado nesta via mandamental, qual seja, decisão que denegou seguimento à Reclamação Constitucional proposta em face da decisão em agravo que negou seguimento à recurso extraordinário.



      Extra-se dos autos que o apelo extremo teve seguimento negado por envolver matéria de fato e de prova, qual seja, “suposto contrato de mútuo verbal inadimplido”, a qual seria não ostentaria natureza constitucional de repercussão geral. 



      Quanto à reclamação ajuizada perante o Colégio Recursal, por sua vez, houve despacho no sentido de que deveria ser “direcionada ao C. STF”, não tendo sido demonstrada a teratologia do aludido ato judicial. 



 Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente